Tribunal: CARF
Processo: 13608.000348/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13608.000348/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.263 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANDREA AUXILIADORA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13608.000348/2010-90
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000348/2010-90

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A notificação de lançamento de fls. 6/10 exige da contribuinte o recolhimento do crédito
tributário equivalente a R$ 1.401,78. O lançamento originou-se da revisão da
Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2008, às fls. 22/25, na qual foi apurada a omissão de
rendimentos pagos pela Prefeitura Municipal de Urucânia, no valor de R$ 11.120,35, de
acordo com o descrito à fl. 8.
A notificada apresentou a impugnação de fls. 2/4, aduzindo, em síntese, que para efeito
de apuração do IRPF devem ser consideradas a dedução alusiva a dois dependentes (fls.
17/18 – R$ 3.169,20) e a contribuição previdenciária de empregada doméstica (fls.
12/16 – R$ 228,00), o que resulta, admitida a omissão de rendimentos, o saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 4,34, constante, em conjunto com seus consectários, do
DARF anexo (fl. 11)
Em face do recolhimento efetuado, o extrato de fl. 27 indica que fora afastada do
presente processo a parcela do imposto suplementar equivalente a R$ 6,19.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Pretendeu a contribuinte, em face do que se depreende dos termos contidos em sua
impugnação, retificar sua declaração de rendimentos, o que é vedado nos termos da
legislação vigente, já que após o início do procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2013 (e-fls. 35), o sujeito
passivo interpôs, em 21/03/2013 (postagem de fls. 38), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, retomando seus argumentos impugnatórios acerca de erro de
preenchimento da declaração e entendendo ser seu direito a retificação com inclusão dos
rendimentos omitidos e das deduções legais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.263 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13608.000348/2010-90

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$11.120,35.
Não se verificam questões preliminares a serem apreciadas em sede recursal.
Verifica-se que os argumentos recursais pretendem a retificação da Declaração de
Ajuste Anual – DAA do ano calendário em comento, a fim de corrigir erros de fato ocorridos
(omissão de rendimentos e inclusão de deduções legais). Mas aponte-se como impertinente a
aceitação de Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino
enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 49
DF CARF MF
Original